Tribunal: TJMT
Processo: 1002536-14.2020.8.11.0024
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002536-14.2020.8.11.0024
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Dano Ambiental, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JOACI SEBASTIAO FERNANDES - CPF: 209.238.301-97 (RECORRENTE), MOSAR FRATARI TAVARES - CPF: 303.206.316-72 (ADVOGADO), NILTON SEBASTIÃO MARQUES (vulgo Periquito) (RECORRIDO), RAFAEL GOMES DE CAMPOS - CPF: 024.464.151-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – INCÊNDIO CRIMINOSO – DANOS MATERIAIS EM PROPRIEDADE VIZINHA – PLEITO DE RESSARCIMENTO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR AUSÊNCIA DE PROVAS – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE PROCEDÊNCIA – TESE DE LAUDO ELABORADO PELA POLITEC – LAUDO QUE ATESTA INCÊNDIO POR CAUSA DIVERSA DE NATURAL – AUSÊNCIA DE IMPUTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA DO INCÊNDIO CRIMINOSO – AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DO FOGO – DÚVIDAS SOBRE AS PROPRIEDADES VIZINHAS – AUSÊNCIA DE PROVAS DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 186 do Código Civil “aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”. A responsabilidade civil exige a comprovação de conduta, dano, nexo causal e culpa.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar a autoria do incêndio criminoso e em qual propriedade o fogo teve início, elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

Com efeito, inexistindo a prova da autoria do incêndio criminoso, da origem do fogo e havendo dúvidas sobre a confrontação das fazendas entre os vizinhos, a improcedência se impõe.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial com o fundamento de que não restaram comprovados os fatos constitutivos de direito quanto ao alegado incêndio criminoso e a responsabilidade da parte promovida pelo evento, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC,
OPINO
pelo julgamento de
IMPROCEDÊNCIA
dos pedidos inaugurais.

Deixo de condenar a parte reclamante no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal no 9.099/95).

Preclusa a via recursal, nada sendo requerido arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para julgar procedente a pretensão inicial com o argumento de que “o Recorrido procedeu com queimada criminosa em sua propriedade rural, localizada na divisa com as terras do Recorrente” e que “em razão da época do ano - flagrante e terrível seca -, e também devido a inabilidade e total incompetência do Recorrido em controlar o fogo, labaredas atravessaram para a propriedade do Recorrente e lhe causou gravíssimos danos”.

Argumentou que a queimada ilegal foi responsável por incinerar “20 hectares de pastagens cultivadas, reservas, cercas de arame (em torno de 500 metros de cerca de arame liso e madeira de lei), madeiras esparsas na propriedade, 4 (quatro) vigas de ponte com 6 (seis) metros de cumprimento; 30 (trinta) dúzias de lasca de madeira de lei para cerca, além de ter atingido reserva legal de mata nativa”.

Sustentou que “em situação de pura calamidade e devastação, o Recorrido às pressas retirou os animais que pastavam nas áreas atingidas e fora obrigado a alugar pasto para acomodá-los, assim como comprar suplementos para garantir sua saúde e subsistência”, não tendo o infrator oferecido “qualquer tipo de auxílio para a situação vivenciada pelo Recorrente”.

Alegou que “anexou inúmeras fotos devastadoras da queimada experimentada, assim como também cópia dos B.O's que fez”, bem como que “fora anexado nos autos laudo oficial da POLITEC, que corrobora com o alegado pelo Recorrente e apresenta uma leitura mais minuciosa nos aspectos técnicos da queimada criminosa”, havendo indicação clara no laudo de fls. 09 “que a queimada não fora realizada por causas naturais, e que também atingiu Área de Preservação Permanente, assim como afirmou o Recorrente”.

Argumentou que a contestação, sem quaisquer provas, a parte promovida, ora Recorrida, alega que o laudo é inconclusivo e que não serve como meio de prova, assim como sustenta que o laudo fora elaborado por um amigo da parte promovente, não apresentando qualquer prova nesse sentido, apresentando um mapa amador e um Boletim de Ocorrência elaborado mais de um mês após o ocorrido.

Invocou a validade e integridade do laudo da Politec, por gozar de presunção de veracidade, uma vez que elaborado por peritos oficiais, assim como invocou a necessidade de reforma da sentença para condenar o recorrido.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial “para o fim de condenar o Recorrido a indenizar o Recorrente no valor de R$ 41.500,00 (quarenta e um mil e quinhentos reais) em razão da queimada criminosa efetuada”.

Houve apresentação de contrarrazões com pedido de desprovimento do recurso, pois não é culpado pelo incêndio, especialmente porque foi o que mais sofreu com o impacto do incêndio. Alegou que não é vizinho do Recorrente conforme Boletim de Ocorrência elaborado pelos proprietários da Fazenda Vitória “de onde o fogo passou primeiro e após queimar toda a propriedade, aí sim pulou para a fazenda Altos da serra de propriedade do requerido”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Inicialmente, destaco que o caso posto a julgamento se refere ao pleito de dano material decorrente de incêndio criminoso que a parte promovente atribui ao promovido. Alegou que o incêndio criminoso foi provocado pela parte promovida e que, por isso, é responsável pelo pagamento de indenização material sofrida em sua propriedade.

O magistrado
a quo
julgou improcedente a pretensão inicial por ausência de prova dos fatos constitutivos de direito da parte promovente, pois dos fatos narrados e provas produzidas não há verossimilhança dos fatos, em especial sobre a prova da autoria do incêndio criminoso e de qual propriedade o fogo partiu:

Trata-se o caso de Ação Reparatória de Danos proposta por
JOACI SEBASTIAO FERNANDES
em face de
NILTON SEBASTIÃO MARQUES.

Para tanto o autor aduziu que o requerido procedeu queimada –
CRIMONOSA
– em sua propriedade rural, localizada na divisa com as terras do requerente e devido a intensidade do fogo somado a grande seca que assolou toda região o fogo colocado teria fugiu ao controle do reclamado que não teria adotado medidas acautelatórias e necessárias a proteções, no período proibitivo de queimada, para que o fogo ficasse restrito à sua propriedade, daí, vindo a queimada atingir a propriedade do autor causando-lhe diversos prejuízos, além de ter atingido a reserva legal de mata nativa da propriedade.

Aduziu ainda que requereu a instauração de Inquérito Policial pelo fato ocorrido, conforme
Boletins de Ocorrência de no. 2020.208972 e 2020.211649.

A parte requerida por sua vez aduziu preliminarmente a incompetência deste juízo, tendo em vista que a única prova juntada nos autos seria um laudo elaborado pela
politec
e que somente um funcionário do autor quem teria acompanhado o perito na diligencia, e no mérito argumentou que sofreu um dano muito maior que o do requerente, uma vez que afirmou que tal queimada veio da região do assentamento da biboca e da região do lixão do planalto, o qual queimou primeiro a fazenda vitória, que é vizinha de cerca do requerido, e que mesmo com a ajuda de maquinários e dos esforços braçais dos vizinhos, não conseguiram impedir que o fogo entrasse na propriedade do requerido, afirmando ainda que a inicial estaria lastreada de falsas premissas.

Pois bem. Da analise pormenorizada dos autos verifico que o autor sequer trouxe elementos a comprovar que aquele fosse proprietário de terra rural, localizada no Município de Nova Brasilândia, sendo a intitulada Estancia Flor da Serra na região do córrego dos cavalos na Gleba Bandeirantes.

Destaco ainda que o Laudo pericial que consta dos autos aos
Ids. 48616032 e 48621249,
aponta que a origem do incêndio florestal, e os vestígios encontrados no local, como direção da chama, teriam ocorrido na área limítrofe da fazenda São Luiz e de lá se alastrado para outras propriedades.

Desta feita, sendo que a parte requerida confirma ser proprietária de localidade diferente da origem do incêndio, posto que este seria proprietário da Fazenda Alto da Serra, tenho que não há nos autos, prova capaz de caracterizar sua responsabilidade sobre o evento do intitulado incêndio criminoso, ônus que incumbia ao autor, conforme disposição do artigo 373, II do CPC/2015.

Com efeito, a prova pericial pré-constituída aponta para a falta de responsabilidade do reclamado ao evento do incêndio, bem como sequer aponta que a parte requerida não tivesse adotado as cautelas necessárias ao manejo adequado de qualquer incêndio, vindo a causar os danos apontados pelo autor como decorrentes de uma ação irresponsável daquele.

Insurge-se a parte promovente, nos termos relatados acima, pois entende que houve comprovação dos fatos constitutivos de direito, notadamente em razão da julgada do laudo pericial elaborado pela POLITEC com a conclusão de que a queimada não fora realizada por causas naturais e que atingiu Área de Preservação Permanente.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido e a sentença mantida por seus próprios fundamentos ante a ausência de prova dos fatos constitutivos de direito, ônus da parte promovente.

A parte promovente busca indenização por dano material decorrente de incêndio criminoso e, portanto, é seu dever comprovar que o incêndio criminoso fora provocado pela parte promovente, assim como que teve início em sua propriedade, o que não ressai dos autos.

A despeito da conclusão do laudo pericial elaborado pela POLITEC, no sentido de que a queimada não fora realizada por causas naturais, a responsabilidade civil exige a comprovação de que a parte promovida foi a responsável pelo incêndio. Em se tratando de incêndio criminoso, é preciso comprovar a autoria do incêndio, assim como demonstrar que o incêndio teve início na propriedade do promovido, o que não restou comprovado. Aliás, conforme exposto na sentença e sequer rebatido em recurso, há dúvidas sobre o fato da parte promovida ser vizinho da parte promovente, fatos não esclarecidos.

Por outro lado, a parte promovida sustenta e demonstra que o incêndio seria proveniente de outra propriedade, passando por sua fazenda, causando até mesmo maiores prejuízos à sua propriedade.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar a autoria do incêndio criminoso e em qual propriedade o fogo teve início, elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

Com efeito, inexistindo a prova da autoria do incêndio criminoso, da origem do fogo e havendo dúvidas sobre a confrontação das fazendas entre os vizinhos, a improcedência se impõe.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95:

“O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022